Tribunal: TJDFT
Processo: 0711818-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. EX-COMPANHEIROS. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. ACORDO JUDICIAL. PERMANÊNCIA TEMPORÁRIA NO BEM. FRUIÇÃO PROLONGADA E SEM CONTRAPRESTAÇÃO. DESEQUILÍBRIO PATRIMONIAL. ART. 1.319 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de arbitramento de aluguéis decorrente do uso exclusivo de imóvel comum após a dissolução de união estável e partilha do bem.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se a possibilidade de arbitramento de aluguéis quando existente acordo judicial que autorizou a permanência de um dos ex-companheiros no imóvel até a sua alienação, não concretizada ao longo do tempo.
III. Razão de Decidir
3. Dissolvida a união estável, subsiste condomínio regulado pelas normas de direito das coisas.
4. A fruição exclusiva de imóvel comum por um dos condôminos autoriza indenização ao coproprietário privado do uso, nos termos do art. 1.319 do Código Civil.
5. O acordo judicial que permite a permanência temporária no bem não legitima a utilização gratuita e indefinida do imóvel, sob pena de violação à boa-fé objetiva e de configuração de enriquecimento sem causa.
6. O termo inicial da obrigação indenizatória deve ser fixado na data da citação válida, quando configurada a oposição inequívoca do coproprietário afastado da posse.
7. Nesse sentido: REsp n. 2.173.170/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026; EREsp n. 130.605/DF, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Segunda Seção, julgado em 13/10/1999, DJ de 23/4/2001, p. 115; Acórdão 2034824, 0735895-69.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025; e Acórdão 1148840, 0716314-15.2017.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2019, publicado no DJe: 27/09/2019.
IV. Dispositivo
8. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de:
Diante do exposto, dou provimento à apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de:
a) condenar o réu ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel comum, fixados no valor médio de mercado de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo devida à autora a quantia mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correspondente à sua fração ideal de 50%;
b) fixar o termo inicial da obrigação de pagar aluguéis a partir da data da citação válida (15/04/2023);
c) determinar que:
c.1) os valores vencidos sejam apurados em liquidação de sentença, com dedução das despesas ordinárias de conservação comprovadamente suportadas pelo apelado, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, acrescidos de correção monetária e juros legais, nos termos da legislação aplicável;
c.2) as parcelas vincendas, a partir da publicação deste acórdão, deverão ser depositadas mensalmente pelo réu em conta bancária a ser indicada pela autora, enquanto perdurar a posse exclusiva do imóvel;
d) inverter os ônus sucumbenciais.
9. Sem majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em conformidade com o Tema no 1.059 do STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 1.319 do Código Civil
• Art. 85, §11, do Código de Processo Civil
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
REsp n. 2.173.170/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026; EREsp n. 130.605/DF, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Segunda Seção, julgado em 13/10/1999, DJ de 23/4/2001, p. 115;
Acórdão 2034824, 0735895-69.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025; e
Acórdão 1148840, 0716314-15.2017.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2019, publicado no DJe: 27/09/2019.